Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000116-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HENRIQUE GALVAN - CPF: 944.435.050-91 (ADVOGADO), AGROTOP DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 50.706.869/0001-24 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. DIFERIMENTO DO ICMS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para liberação de credenciamento para emissão de NF-e e CT-e, em razão de inclusão em regime cautelar administrativo por operações enquadradas como interrupção do diferimento do ICMS.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do credenciamento fiscal, com possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa eletrônica, configura sanção política e se está demonstrada a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação da tese fixada na ADC no 49 e da Súmula no 166 do STJ exige exame circunstanciado da natureza jurídica das operações
realizadas, não sendo cabível em cognição sumária sem demonstração inequívoca de enquadramento fático à hipótese normativa invocada.

4.
A análise técnica das operações fiscais, a verificação do regime de diferimento e a delimitação de eventual interrupção constituem matérias complexas que demandam instrução probatória adequada, não comportando solução definitiva em juízo precário.

5.
A substituição da nota fiscal eletrônica pela nota fiscal avulsa eletrônica não configura sanção política, pois não inviabiliza a atividade empresarial, apenas altera a forma de documentação fiscal, inexistindo demonstração concreta de impossibilidade operacional.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A suspensão do credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos, com possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa eletrônica, não configura sanção política quando fundamentada em operações fiscais questionadas, exigindo-se demonstração inequívoca da probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência."

-----------------

Dispositivos relevantes citados
: n/a.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC no 49; STJ, Súmula no 166; TJMT, N.U 1024790-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 08.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGROTOP DISTRIBUIDORA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação
ordinária
n. 1120124-15.2025.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para liberação do credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que:
(i)
as operações questionadas configuram simples transferências físicas de bens entre seus estabelecimentos, sem circulação jurídica de mercadoria, hipótese abrangida pela ADC no 49 do STF e pela Súmula 166 do STJ;
(
ii
)
o bloqueio do credenciamento fiscal inviabiliza o exercício regular da atividade econômica, uma vez que a emissão de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (
NFA-e
) não se integra aos sistemas de gestão empresarial e impossibilita operações em escala;
(
iii
)
a medida administrativa constitui sanção política vedada pela jurisprudência do STF;
e

(
iv
)
restam configurados a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando a concessão da tutela provisória recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id.
342232354
), cuja decisão foi objeto de interposição de agravo interno no Id.
344250876
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
(Id.
356665897
)
, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
AGROTOP DISTRIBUIDORA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação
ordinária
n. 1120124-15.2025.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para liberação do credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos.

A controvérsia reside na alegada ilegalidade da inclusão da agravante em regime cautelar administrativo, com consequente bloqueio do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e, em razão de operações que a autoridade fiscal enquadrou como hipótese de interrupção do diferimento do ICMS.

In
casu
, adecisão agravada fundamentou-se na interpretação de que não se vislumbravam elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado, distinguindo as hipóteses de mera transferência física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular daquelas envolvendo interrupção do diferimento do ICMS, além de consignar que a suspensão da NF-e não inviabiliza a atividade econômica diante da possibilidade de emissão de notas fiscais avulsas eletrônicas, resultando na medida ora impugnada.

Pois bem.

A parte agravante

fundamenta sua pretensão recursal na alegação de que as operações objeto da autuação fiscal configuram meras transferências físicas de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, hipótese que, segundo sustenta, encontra-se expressamente abrangida pela orientação jurisprudencial consolidada no julgamento da ADC no 49 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que o bloqueio do credenciamento fiscal inviabiliza por completo o exercício de sua atividade empresarial, configurando sanção política vedada constitucionalmente, e que a possibilidade de emissão de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica não constitui alternativa viável do ponto de vista operacional e comercial.

Todavia, a aplicação da referida tese
ao caso concreto não pode ser realizada de forma automática e desprovida de exame circunstanciado da natureza jurídica das operações efetivamente realizadas pela contribuinte.

A documentação fiscal apresentada pela autoridade fazendária indica que a
a
gravante foi regularmente intimada, por meio da Intimação no 347290/1825/68/2025, para prestar esclarecimentos acerca de operações que, na perspectiva do Fisco, configurariam hipótese de interrupção do diferimento do ICMS, e que deixou de atender à referida intimação, persistindo na prática das operações questionadas mesmo após a notificação administrativa.

A alegação da
a
gravante de que as operações se limitam a transferências interestaduais entre seus próprios estabelecimentos, sem qualquer repercussão tributária, não encontra respaldo imediato e inequívoco na documentação acostada aos autos nesta fase processual.

A análise técnica da natureza jurídica dessas operações, a verificação do atendimento aos requisitos do regime de diferimento, a delimitação do momento em que eventualmente ocorreu a interrupção desse regime e a apuração das consequências tributárias daí decorrentes constituem
matérias complexas, que demandam instrução probatória adequada e não comportam solução definitiva em juízo de cognição sumária.

A pretensão de aplicação imediata da tese firmada na ADC no 49, sem o prévio exame da subsunção dos fatos à hipótese normativa, implicaria antecipação do mérito, em descompasso com a natureza precária da tutela de urgência. A probabilidade do direito exige demonstração consistente de que os fatos alegados se enquadram efetivamente na hipótese normativa invocada, o que não se verifica no caso em apreço.

De igual modo, a alegação de sanção política não prospera
, na medida em que

a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a utilização de meios indiretos de coerção estatal para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos quando tais medidas inviabilizam desproporcionalmente o exercício da atividade econômica, dissociadas de finalidade fiscalizatória legítima.

Todavia
, a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que
“a substituição da nota fiscal eletrônica pela nota fiscal avulsa não impede o exercício da atividade empresarial, apenas altera a forma de documentação fiscal, assegurando o recolhimento do tributo devido a cadaoperação”.
(TJMT, N.U 1024790-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 08/10/2025).

Com efeito, a análise dos elementos dos autos revela que não restou demonstrada a impossibilidade de emissão da nota fiscal avulsa, tampouco evidenciados os prejuízos alegados de forma concreta e específica, limitando-se a agravante a sustentar, de forma genérica, a ocorrência de inviabilização das atividades comerciais.

A concessão da tutela provisória acarretaria risco inverso relevante, permitindo o restabelecimento do regime de emissão de documentos fiscais sem a prévia elucidação da regularidade das operações questionadas, potencializando prejuízos ao erário e comprometendo a eficácia da fiscalização tributária.

A ponderação entre o interesse privado da contribuinte na manutenção do regime ordinário de emissão de documentos fiscais e o interesse público na preservação da regularidade da arrecadação tributária conduz à conclusão de que a manutenção da decisão agravada constitui medida consentânea com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

JULGO
prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026